Tribunal: TJMT
Processo: 0037381-48.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037381-48.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE PIRES DE MIRANDA NETO - CPF: 205.843.341-68 (EMBARGADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ROBERTO MODESTO DA COSTA - CPF: 078.701.161-49 (REPRESENTANTE), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0037381-48.2014.8.11.0041

REPRESENTANTE: ROBERTO MODESTO DA COSTA

EMBARGADO: JOSE PIRES DE MIRANDA NETO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0037381-48.2014.8.11.0041

REPRESENTANTE: ROBERTO MODESTO DA COSTA

EMBARGADO: JOSE PIRES DE MIRANDA NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Roberto Modesto da Costa
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 31224482).

Nas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão comete dois equívocos.

O primeiro volta-se para o fato que impõe obrigações pecuniárias a pessoas que não fazem parte da lide, quando apenas o embargado, em tese, se aproveitou para fazer um investimento de risco, onde buscava altíssimos lucros.

Defende que as pessoas responsáveis devem desde logo ser chamadas ao processo, já na peça inicial da monitória, como codevedores, possibilitando o regresso contra os mesmos, segundo entendimento do STJ.

Sustenta que, o título apresentado (cheque) não comporta a sua divisão, pois indica o emitente, sem apresentar qualquer alusão de participação de outras pessoas, daí chegar-se a impossibilidade jurídica da situação estabelecida no julgado, de dividir por quatro o valor do cheque.

Argui que há de se entender pala improcedência da cobrança, de qualquer valor ou rateio, devendo ser extinto o processo sem apreciação do mérito, para que o embargado, se quiser, ajuizar nova ação, chamando os codevedores à lide, todavia deve ser mantida a condenação do embargado ao pagamento de honorários de sucumbência e custas em reembolso ao embargante.

Destaca que, o segundo equívoco que deve ser esclarecido é quanto à data da aplicação dos índices de correção, uma vez que se afigura temerária a indicação de qualquer data, sem a comprovação pelo embargado, mediante documento idôneo dessa pretensa frustração e a data em que ocorrera (ID 32542475).

Embora intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 33970994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0037381-48.2014.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, em que pese a irresignação do embargante, razão não lhe assiste.

Isso porque, embora o voto condutor do aresto tenha entendido de que todos os 04 (quatro) sócios trabalhavam conjuntamente, com o intuito de atingir lucros em comum, de modo que todos também devem arcar com os prejuízos advindos da negociação frustrada, não significa dizer que o cumprimento da obrigação de cada um dos responsáveis se dará nesta demanda monitória.

Com efeito, o que o acórdão vergastado determinou foi a limitação do valor a ser pago pelo réu/embargante/recorrente, definindo como título apenas a quota parte deste em relação ao aludido prejuízo, no valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), de maneira que aos demais devedores caberá ao autor/embargado/recorrido recorrer-se aos meios legais para ter o crédito remanescente adimplido, ficando o autor/embargado/recorrido à mercê dos institutos que, por ventura, se operem em seu desfavor, como por exemplo, prescrição e/ou decadência.

Nesse contexto, analisada a
causa debendi
e estabelecida a quota parte do réu/embargante/recorrente em relação ao aludido prejuízo, correspondente a parte do valor representado no cheque que embasa esta demanda monitória, não há que se falar em extinção da ação, mas sim a constituição do título executivo apenas no montante devido.

Por sua vez, quanto à data da aplicação dos índices de correção, melhor sorte não socorre ao ora recorrente.

Isso porque, no caso, entendi pelo termo inicial do momento de incidência de juros e correção monetária a data em que frustrada a negociação que deu ensejo à emissão da cártula, porque,
a priori
, deveria ser considerada a data da própria simulação, ou seja, da própria emissão da cártula (a fim de dar ares de segurança negocial à família autor/embargado/recorrido).

Contudo, ter como data inicial para incidência de encargos poderia ser prejudicial a todos os investidores/”sócios”, porque, ao que tudo indica, anterior à data em que frustrada a negociação que deu ensejo à emissão do cheque, considerando-se, inclusive, o fato de que talvez o negócio sequer restou frustrado, o que dependerá de prova no momento da execução do título judicial, ora firmado.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Destaca-se que, no momento, entendo pela não aplicação da penalidade disposta nos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Contudo, na oposição de mais um recurso com intuito de rediscussão da matéria, presumir-se-á o caráter meramente protelatório, com a incidência imediata da multa em questão.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020